Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-53.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701287-53.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE TARSO SILVEIRA AGRAVADO: JANE SUELY SILVEIRA D E S P A C H O No ID 20350083, o agravante PAULO DE TARSO SILVEIRA relata que o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do processo de origem (dissolução de condomínio) à preclusão da decisão do Juízo do inventário, que determinou a exclusão do inventário do imóvel objeto de dissolução de condomínio. Informa que a decisão que obsta o prosseguimento do inventário está sobrestada em razão da comunicação de agravo de instrumento (ID 67312444, do Processo no 0753937-97.2019.8.07.0016); entretanto, esclarece que o aludido recurso não foi devidamente distribuído na instância recursal. Analisando-se os autos do inventário (Processo no 0753937-97.2019.8.07.0016), nota-se que o agravante ao peticionar naqueles autos (ID 67931777), limitou-se a pedir a certificação da preclusão da decisão, não esclarecendo àquele Juízo a suposta ausência de protocolo do recurso na instância revisora. Ante o exposto, por se tratar de matéria afeta a processo distinto ao discutido neste recurso, cabendo ao Juízo do inventário a decisão a respeito do tema, CONCEDO o prazo de 10 dias ao agravante para que esclareça ao Juízo do inventário as questões aqui levantadas, de modo a obter a prestação jurisdicional desejada. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator